Tribunal: TJDFT
Processo: 0740286-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0740286-12.2020.8.07.0000 Agravante(s) RENNE SOARES Agravado(s) EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Renne Soares contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (Id 70551621 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada em desfavor de Embracon Administradora de Consórcio Ltda., acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela agravada, para indeferir a execução da multa fixada na sentença e deferir a compensação de crédito existente entre as partes. A decisão vergastada traz os seguintes fundamentos (Id 70551621 do processo de referência): Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença, em que a parte executada alega ter cumprido os termos da sentença, requerendo, ainda, a compensação do débito cobrado, sob a afirmação de ser também credora da parte exequente. Já a parte exequente insiste que o executado não cumpriu com a ordem judicial, requerendo a execução da multa fixada na sentença, além de aplicação de multa por litigância de má-fé. Acrescenta, ainda, não ter o executado apresentado planilha de cálculos em sua impugnação, razão pela qual ela deve ser rejeitada. Refuta, por fim, o pedido de compensação, sob o argumento de não estar em débito com o executado. É a síntese do necessário. Decido. Com razão a parte executada. Esclareço. Antes de entrar no mérito em si, destaco que é dispensável a apresentação de planilha de cálculos pelo executado, posto que ele não alega excesso de execução, requerendo, sim, a compensação entre créditos. Rejeito, ainda, o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé ao executado, pois não vislumbro a prática de nenhum dos atos previstos no art. 80 do CPC. Prosseguindo, a sentença condenou a parte executada no seguinte: “Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) DETERMINAR, em sede de tutela de urgência, que a parte requerida se abstenha de praticar qualquer ato relativo à cobrança dos valores em atraso, bem como a promover a retirada do nome do autor do cadastro de proteção ao crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 limitada a R$ 50.000,00; b) CONDENAR o consórcio requerido na obrigação de fazer consistente em considerar não haver inadimplência do autor, até o momento, com relação aos saldos restante das duas cotas, bem como em recalcular o valor das prestações restantes das duas cotas de modo que, somadas, as duas não ultrapassem o importe máximo de R$ 1.700,00, divididas em quantas parcelas se fizerem necessárias para pagamento efetivo dos valores; c) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de danos morais ao autor, no valor de R$ 10.000,00 (...). O exequente pede a aplicação da multa fixada na sentença, pois o requerido não teria cancelado a averbação de consolidação de propriedade na matrícula do imóvel. Observe, no entanto, que no disposto da sentença, não obstante se inferir tal obrigação, não ficou de forma expressa, a qual só foi esclarecida na decisão de ID 67872047. E mais, mesmo que constasse expressamente do disposto para o requerido realizar o cancelamento daquela averbação, ele não foi intimado pessoalmente a cumprir a obrigação, o que é indispensável para a aplicação das astreintes fixadas. E para concluir, antes da intimação pessoal, o requerido já protocolou o pedido de cancelamento da averbação perante o Ofício de Registros de Imóveis competente, conforme demonstrado no ID 69009759. O requerido também cumpriu com toda a primeira parte da condenação, item “a”, portanto não há que se falar, por ora, em aplicação de multa. No tocante ao pedido de compensação, tenho que também assiste razão ao executado. A sentença é clarividente sobre a existência de um saldo devedor do exequente a quitar com o executado. Todavia, deve o executado seguir os parâmetros ali determinados a fim de efetuar a cobrança desse valor remanescente, considerando, inclusive, não haver inadimplência do exequente até o momento da prolatação da sentença. E mais, o próprio exequente juntou aos autos - ID 70404036 - o extrato das parcelas que se encontram em aberto. Assim, provado que ambas as partes são credores e devedores uma da outra, os débitos devem se compensarem, nos termos do art. 368 do CC. Ficam, portanto, intimadas ambas as partes a apresentarem as planilhas atualizadas de seus respectivos créditos, no prazo de 5 dias. Vindo as planilhas, intimem-se as partes para que digam, no mesmo prazo de 5 dias. Após, voltem-se os autos conclusos. Irresignado, o agravante/exequente interpôs o presente recurso. Em razões recursais (Id 19672586), o agravante sustenta haver obtido êxito parcial na demanda movida em desfavor da agravada, que foi condenada: (i) a se abster de praticar qualquer ato de cobrança relativo às parcelas de valores em atraso referente à participação dele em consórcio administrado pela recorrida, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); (ii) a considerar não haver inadimplência dele até o momento da prolação da sentença, bem como a recalcular o saldo relativo às duas cotas, de modo a somadas não ultrapassarem o importe máximo de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais); e (iii) ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme sentença de Id 56416542 do processo de referência. Aduz a sentença haver transitado em julgado sem alterações, mas a agravada, apesar disso, deixou de cumprir a obrigação de se abster de realizar ato de cobrança relativo às parcelas em atraso. Afirma a recorrida ter mantido, mesmo após o julgamento da lide, a averbação de consolidação de propriedade fiduciária do imóvel dado em garantia pelo recorrente. Defende constituir esse comportamento inequívoco ato de cobrança e ter-lhe causado constrangimento, em flagrante contrariedade ao dispositivo sentencial. Argumenta que a multa fixada na sentença, em caso de não cumprimento da obrigação de fazer, deve ser aplicada no grau máximo, ou seja, no valor de R$ 50.000,00, pois, até o momento da inauguração da fase satisfativa, a requerida ainda não havia cancelado a averbação da consolidação da propriedade fiduciária na matrícula do imóvel. Acrescenta, nos extratos fornecidos pela executada/agravada, ainda constarem parcelas em atraso em nome dele, a indicar estar a recorrida a descumprir a sentença. Assevera a agravada ainda não ter providenciado os boletos para pagamento do débito remanescente nos termos da sentença, e isso inviabiliza a compensação autorizada. Alega risco de dano grave caso não seja deferido efeito suspensivo ativo, porque pode lhe ser imputado débito inexistente passível de cobrança pela agravada, com possibilidade de leilão do imóvel. Requer, portanto, a concessão do efeito suspensivo ativo. No mérito, pleiteia a reforma da decisão vergastada para que seja: (i) aplicada a multa fixada na sentença pela continuidade da prática de atos caracterizados como de cobrança; (ii) reconhecida a inexistência de dívida pretérita até o trânsito em julgado do processo originário e a emissão de boletos pela parte agravada; (iii) afastada a compensação de valores; (iv) determinado que “a parte agravada adote todas as medidas consistentes em considerar não haver inadimplência do agravante, até o momento, com relação ao saldo restante das 2 (duas) cotas, bem como para recalcular o valor das prestações restantes das 2 (duas) cotas de modo que, somadas, as 2 (duas) não ultrapassem o importe máximo de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), divididas em quantas parcelas se fizerem necessárias para pagamento efetivo dos valores, assim como que apresente o novo plano e extrato do consorciado (ora agravante), bem como realize a emissão dos necessários boletos bancários com data de vencimento para o mesmo dia do contrato (resultando no provimento integral do presente Agravo de Instrumento e nos termos dos pedidos postos na exordial de Cumprimento de Sentença”. O agravante não comprovou o recolhimento de preparo, porque litiga sob o pálio da justiça gratuita. É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. 1. Da alegada inexecução da obrigação de não fazer consistente na abstenção da cobrança do débito Em relação à probabilidade do direito e de provimento do recurso, verifico que a sentença, catalogada no Id 56416542 do processo de referência e proferida no dia 19/12/2017, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, conforme dispositivo que transcrevo abaixo: Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) DETERMINAR, em sede de tutela de urgência, que a parte requerida se abstenha de praticar qualquer ato relativo à cobrança dos valores em atraso, bem como a promover a retirada do nome do autor do cadastro de proteção ao crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 limitada a R$ 50.000,00; b) CONDENAR o consórcio requerido na obrigação de fazer consistente em considerar não haver inadimplência do autor, até o momento, com relação aos saldos restante das duas cotas, bem como em recalcular o valor das prestações restantes das duas cotas de modo que, somadas, as duas não ultrapassem o importe máximo de R$ 1.700,00, divididas em quantas parcelas se fizerem necessárias para pagamento efetivo dos valores; c) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de danos morais ao autor, no valor de R$ 10.000,00, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos da prolação da presente sentença. Considero, assim, esta fase de conhecimento do processo encerrada COM resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC. Honorários sucumbenciais e despesas processuais pela parte requerida, em face da sucumbência majoritária. Aqueles ora fixados, com base no § 2o, do art. 85 do CPC, em R$ 3.000,00. Oportunamente, transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, intimando-se ao recolhimento das custas em aberto, dê-se baixa na Distribuição e arquivem-se os autos, com observância das normas do PGC. Verifico ter a sentença transitado em julgado no dia 11/2/2020, conforme certidão inserida no Id 56416610 do processo de referência. Iniciada a fase de cumprimento de sentença (Id 57068041 do processo de referência), o autor/agravante informou a manutenção da averbação de consolidação da propriedade fiduciária sobre imóvel pela requerida/agravada e, por isso, promoveu a execução da multa fixada na sentença, em razão de suposto descumprimento da determinação judicial de se abster de promover a cobrança do débito. Da leitura do dispositivo da sentença acima transcrito, contudo, não é possível inferir a existência de determinação para o cancelamento da averbação da propriedade fiduciária lançada sobre imóvel dado em garantia pelo autor/agravante, e essa providência não pode ser considerada como ato de cobrança da dívida. Extreme de dúvida é a condenação da agravada a retirar o nome do autor/agravante dos cadastros protetivos de crédito no prazo de 15 (quinze) dias, assim como para se abster de cobrar a dívida em atraso, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). A averbação da consolidação da propriedade fiduciária em nome da recorrida ocorreu antes da prolação da sentença, depois de não purgada a mora pelo agravante em procedimento extrajudicial realizado pela agravada como credora fiduciária. Todavia, essa medida não pode ser entendida como ato de cobrança praticado com infringência do comando sentencial impositivo de obrigação de não fazer, porque realizada anteriormente ao julgamento da lide e não mandada desfazer pelo pronunciamento judicial resolutivo da demanda. A administradora de consórcio agravada demonstrou (Id 62680751 do processo de referência) atuação em obediência à sentença, apesar de não ter sido intimada pessoalmente, ao ter promovido a exclusão do nome do agravante dos cadastros de proteção ao crédito em janeiro de 2017, conforme comprovante juntado no Id 62680756 do processo de referência. A recorrida informou, ainda, após a sentença, não haver realizado nenhum ato de cobrança em desfavor do agravante e disse ter sido a consolidação da propriedade fiduciária sobre o imóvel dado em garantia formalizada em agosto de 2017, antes do pronunciamento judicial definitivo, em dezembro de 2017 (Id 66104575, p. 2, do processo de referência). De fato, a administradora agravada comprovou haver cumprido a obrigação determinada em sentença e retirado o nome do agravante dos cadastros de proteção ao crédito. Acrescento o recorrente não ter demonstrado a realização de ato de cobrança empreendido pela recorrida após a prolação de sentença, embora dele seja o ônus do fato constitutivo da pretensão à cobrança das astreintes fixadas, em conformidade com o art. 373, I, do CPC, aplicável por analogia ao processo de execução. A agravada provou que a averbação da consolidação da propriedade fiduciária foi realizada anteriormente à prolação da decisão e, ante à ausência de determinação em contrário, assim a manteve. Alia-se a isso o fato de não existir, nos autos, elementos comprobatórios de a administradora recorrida ter sido pessoalmente intimada da sentença para possível aplicação de multa por descumprimento de obrigação de fazer/não fazer, em respeito ao entendimento fixado no enunciado sumular n. 410 do c. STJ[4], nada obstante a controvérsia sobre a aplicação do art. 513, § 2o, I, do CPC, que preconiza o devedor será intimado para o cumprimento da sentença mediante publicação no Diário da Justiça na pessoa do advogado por ele constituído nos autos. Convém ressaltar estar o tribunal adstrito à observância do enunciado sumular n. 410 do c. STJ, consoante a previsão do art. 927, IV, do CPC[5], cuja vigência e eficácia perdura enquanto não for cancelada. Ademais, mesmo se for admitida a suficiência da intimação do cumprimento de sentença em nome do advogado da agravada mediante publicação no diário da justiça eletrônico, concretamente as astreintes não se mostram exigíveis, porque não houve ato de cobrança praticado pela agravada após a publicação da sentença. Acentuo ter o juízo deferido requerimento de concessão de tutela de urgência formulado pelo agravante no Id 66943219 do processo de referência, para a agravada promover o cancelamento da referida consolidação da propriedade fiduciária – frise-se: somente deferida quando da análise de pedido de concessão de tutela de urgência formulado pelo recorrente em âmbito de cumprimento de sentença –, o magistrado determinou a realização de intimação pessoal e fixou multa específica no mínimo de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e no máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para o caso de não cumprimento (Id 67872047 do processo de referência). Nesse contexto, é possível afirmar não ser exigível a multa cominada para o cumprimento dessa específica obrigação determinada apenas em cumprimento de sentença em decisão concessiva de tutela de urgência sem a prévia intimação pessoal da agravada. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados proferidos por esta e. 1a Turma cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 362 DO STJ. JUROS DE MORA. SÚMULA 54 DO STJ. ASTREINTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410 DO STJ. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA DECOTAR DOS CÁLCULOS A MULTA PROCESSUAL. 1. Cabível a cobrança de multa se o devedor intimado não paga voluntariamente o débito. 2. A compensação por danos morais é corrigida monetariamente a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). 3. Conforme a jurisprudência desta e. Corte e nos termos da Súmula 410 do STJ, "a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer". 4. Ausente a comprovação da intimação do executado, por meio da apresentação do aviso de recebimento assinado, e a dilação do prazo, por mais de uma vez, pelo juízo a quo para cumprimento da determinação judicial, revela-se ilegítima a cobrança das astreintes. 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1269274, 07136605320208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 27/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO LÓGICA. AFASTADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MULTA MANTIDA. TERMO INICIAL PARA O CÁLCULO DO VALOR DEVIDO. DATA DA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A simples apresentação de planilha atualizada do débito, em obediência à determinação judicial, não impede o conhecimento de agravo de instrumento desta decisão, pois não configura ato incompatível com a vontade de recorrer. Preliminar afastada. 2.1. As astreintes devem ser fixadas em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sob pena de propiciar enriquecimento ilícito da parte beneficiária, sendo passível de alteração. 2.2. A decisão agravada, com base em estimativa do valor da obrigação principal, limitou o valor da multa fixada para o caso de descumprimento, tendo observado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo, portanto, motivos para alterá-la. 3. Não incidem juros de mora sobre a multa cominatória decorrente de sentença judicial impositiva de obrigação de fazer por configurar bis in idem, o que é vedado no ordenamento jurídico. Precedentes. 4. Nos termos da súmula 410 do STJ, é necessária a intimação pessoal do devedor para o cumprimento de obrigação de fazer. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1245697, 07051678720208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Descabida, portanto, a cobrança das astreintes cominadas na sentença para o caso de cobrança do débito em atraso pela recorrida, assim como também não são devidas aquelas fixadas em decisão concessiva de tutela de urgência em cumprimento de sentença, para o caso de inadimplemento da obrigação de cancelar a averbação da consolidação da propriedade resolúvel do imóvel dado em garantia de alienação fiduciária para a agravada, porque a obrigação foi por ela satisfeita voluntariamente antes da intimação pessoal estabelecida no comando judicial. 2. Da alegação de inexistência de débito No que tange aos pedidos de declaração de inexistência de débito em nome do agravante, afastamento da compensação e determinação para que a agravada adote medidas para recálculo e emissão de boletos, também não verifico a probabilidade do direito. A sentença em cumprimento já declarou a inexistência de mora do autor agravante até a prolação daquele decisum, com relação aos saldos restante das duas cotas. No entanto, observo serem contraditórios os pedidos do agravante ao requerer a declaração de inexistência de débito remanescente e o recálculo das parcelas restantes. A ação de conhecimento não visou ao desfazimento do negócio, mas requereu a condenação da requerida em se abster de realizar ato de cobrança, afastamento da condição de inadimplente, recálculo das parcelas de pagamento e compensação por danos morais (Id 56416496 do processo de referência). A requerida comprovou, conforme demonstrado acima, haver retirado o nome do agravante dos cadastros de proteção ao crédito e ter se abstido de realizar atos e cobrança das parcelas em atraso. A recorrida, no entanto, noticiou não ter o autor/agravante, após a sentença, realizado o pagamento das parcelas referentes ao consórcio, embora a dívida não esteja extinta, porque remanescem 30 (trinta) prestações ainda para serem pagas após a prolação da sentença a contar de 20/1/2018 (Id 66104575 do processo de referência). Ressaltou ter o magistrado determinado apenas o recálculo para não ultrapassar o valor de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) por parcela, alertando que a cláusula concernente à adoção das penalidades pelo pagamento em atraso manteve-se hígida. Por essa razão, assinala o débito do agravante totalizar R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais) e, segundo a agravada, com a incidência de juros de mora e correção monetária, o montante representa a cifra de R$ 62.420,79 (sessenta e dois mil quatrocentos e vinte reais e setenta e nove centavos), conforme extrato inserido ao Id 66104577 do processo de referência. O art. 368 do CC[6] permite a compensação de valores entre credores mutuamente devedores. Em juízo perfunctório, há possibilidade de se realizar essa operação requerida pela executada, mormente porque foi condenada a pagar compensação por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em desfavor do exequente/autor, mas remanesce débito em aberto em nome do agravante em razão do não pagamento das parcelas do consórcio após a prolação da sentença. Importa destacar a decisão combatida não haver adentrado ao mérito dos valores a serem compensados, cabendo ainda às partes a apresentação das planilhas com a discriminação dos créditos, conforme determinação do magistrado, de modo que a discussão albergadora da questão não deve compor a análise do presente recurso. No mais, a necessidade de emissão de boletos pela agravada para pagamento do débito remanescente pelo autor/agravante deverá ser novamente apreciada pelo magistrado após a definição dos valores a serem compensados pelas partes e da definição do valor da dívida restante. Diante desse contexto, não verifico a probabilidade do direito alegado, muito menos de provimento do recurso manejado. No tocante ao requisito de risco de dano grave ou de difícil reparação, verifico também não se encontrar atendido. O agravante alegou que poderia sofrer prejuízos irreparáveis em caso de eventual ato de cobrança pela agravada e leilão do imóvel dado em garantia pelo agravante. Importante considerar subsistir a garantia da alienação fiduciária, contudo a agravada comprovou haver promovido o cancelamento da consolidação da propriedade resolúvel do imóvel, antes mesmo de efetivada a intimação pessoal ordenada na decisão de Id 67872047 do processo de referência (Ids 69009761 e 69009760). Esse ato inviabiliza o reconhecimento da plausibilidade da alegação de possibilidade de realização de leilão do imóvel dado em garantia. Ademais, o cumprimento de sentença corre em desfavor da agravada e não há, até o momento, qualquer determinação judicial impositiva ao agravante de situação concretamente prejudicial e ocasionadora de lesão irreparável ou frustrante do resultado útil do processo. Como ressaltado, a decisão atacada determinou às partes a juntada de planilha de créditos a serem compensados. Esse pronunciamento permite concluir não haver perigo de mora a justificar a concessão de efeito suspensivo ativo para lhe sobrestar a eficácia, porque não se descortina a possibilidade de imputação de dívida a lhe ser exigida imediatamente sob ameaça de leilão do imóvel. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, considero não verificada, nessa apreciação inicial com juízo de cognição sumária, o atendimento cumulativo dos requisitos necessários para a atribuição do efeito suspensivo requerida pela parte agravante nas razões recursais. Registro a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de concessão do efeito suspensivo ativo. Em consequência, MANTENHO o pronunciamento recorrido neste particular. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 25 de setembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Súmula 410 - A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. (Súmula 410, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 16/12/2009, REPDJe 03/02/2010) [5] Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...) IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional; [6] Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.